Tribunal: TJDFT
Processo: 0716324-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716324-18.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de admissão da pretendida “exceção de pré-executividade” para a impugnação da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade das Certidões de Dívida Ativa. 2. A “exceção de pré-executividade” é expediente processual extravagante. 3. As exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. 3.1. No caso de exceções pré-processuais, mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo titular da pretensão, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional. 3.2. Ocorre, no entanto, que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, contam com a cognitio em sentido estrito. 3.3. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da ação de execução, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. 4. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (execução fiscal), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 5. A norma prevista no art. 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, atribuiu ao devedor o ônus de demonstrar, por meio de “prova inequívoca” a invalidade das CDAs, devendo comprovar que, de modo cabal, a existência de irregularidades que prejudiquem a certeza ou a liquidez da obrigação, ou que dificultem o exercício do direito de defesa. 6. A obrigação tributária constituída por meio das respectivas Certidões de Dívida Ativa tem presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. 7. Verifica-se, portanto, que o requisito de validade da constituição das mencionadas Certidões da Dívida Ativa somente poderiam ser objeto de exame caso houvesse a devida impugnação por meio dos embargos à execução, de acordo com a regra prevista no art. 16 da Lei no 6830/1980. 7.1. Por essas razões não é possível avaliar a alegação de invalidade das Certidões de Dívida Ativa referidas no âmbito da pretendida “exceção de pré-executividade”. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigos 202, inciso III, e 203, ambos do Código Tributário Nacional, e 2o, § 5o, inciso III, da Lei 6.830/1980, ao argumento de ter ocorrido cerceamento de defesa, devendo ser declarada a nulidade da inscrição do crédito tributário em dívida ativa e a extinção da execução fiscal, diante da ausência de notificação no processo administrativo. Verbera que a ausência da notificação válida no processo administrativo torna o lançamento nulo por ofensa aos princípios da ampla defesa e devido processo legal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TRF1, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE, OAB/DF 29.584. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio artigos 202, inciso III, e 203, ambos do CTN, e 2o, § 5o, inciso III, da Lei 6.830/1980, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ademais, “reconhecida a ausência de prequestionamento da questão debatida inviável a demonstração do dissenso jurisprudencial em razão da inexistência de identidade jurídica e similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c" (AgInt nos EAResp 2286871/SC, Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). Demais disso, deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto resistido. Confira-se: “Observa-se, a esse respeito, que a norma prevista no art. 202, e incisos, do Código Tributário Nacional elencou os requisitos que devem ser observados para que seja assegurada a validade da Certidão de Dívida Ativa (...). Nesse contexto, a leitura atenta dos enunciados em destaque leva a concluir que não é requisito para ajuizar execução fiscal coligir aos autos a notificação do procedimento administrativo fiscal. Ademais, os requerimentos de parcelamento procedidos pelo contribuinte, ora agravante, no curso marcha processual, comprovam o pleno conhecimento a respeito dos aludidos créditos tributários (Id. 77930998 e Id. 121810500 dos autos do processo de origem)” (ID 62008856). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ainda, o referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE, OAB/DF 29.584. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027